Tribunal: TJMT
Processo: 1014339-21.2020.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014339-21.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), STEFFANY AGUIAR DE SOUZA - CPF: 058.995.171-82 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES JUSTIFICADAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. DESTINO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Steffany Aguiar de Souza contra sentença da 4ª Vara Criminal de Sinop/MT, que a condenou à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03) e recepção (art. 180,
caput
, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade das buscas pessoais e domiciliares realizadas contra a apelante; (ii) definir se a conduta configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca pessoal foi legítima, amparada na informação fornecida por terceiro detido em flagrante, comprovando o envolvimento da apelante na venda de drogas, configurando fundadas suspeitas conforme o art. 244 do CPP.

4.

A busca domiciliar também foi válida, pois a apelante se encontrava em flagrante delito, autorizando o ingresso policial sem mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e do Supremo Tribunal Federal.

5.

A apreensão de 74g de maconha, grande quantidade de dinheiro em espécie e a arma com numeração raspada, aliada aos depoimentos consistentes dos policiais, demonstra a destinação mercantil da droga.

6.

A negativa da apelante, alegando ser usuária e que o dinheiro era destinado ao pagamento de motocicleta, não encontra amparo nos elementos probatórios, sendo insuficiente para evitar a condenação por tráfico de drogas.

7.

O crime de tráfico de drogas é consumado com qualquer das ações descritas no art. 33 da Lei 11.343/06, não se restringindo à venda direta do entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal e domiciliar é legítima quando amparada por fundada suspeita, especialmente em flagrante delito, sendo desnecessário o mandado judicial.

2.

A condição de usuário de drogas não impede a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas se as situações fáticas e probatórias demonstram o destino mercantil do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
; Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; CP, art. 180,
caput
.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp 2093117/SC, DJe 24/06/2022; STF, RE 603.616/RO, Tema 280/RG; TJMT, Enunciado Criminal n.º 8.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Steffany Aguiar de Souza
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e a condenou à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão,

em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, 16, §1°, IV, da Lei n.º 10.826/03 e 180,
caput
, do Código Penal.

A defesa sustenta, preliminarmente, que a abordagem policial e a busca domiciliar foram realizadas à revelia da existência de fundadas razões que a justificassem, o que, a seu ver, enseja a nulidade das provas obtidas e a das delas decorrentes, com a consequente absolvição da acusada.

No mérito, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), alegando que não há provas suficientes acerca da traficância (id. 226148194).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 226148196).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 236740151).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS PROVENIENTES DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a nulidade das provas, sob o argumento de que a abordagem pessoal e a busca domiciliar foram realizadas sem que houvesse justa causa.

No entanto, os argumentos não prosperam.

De acordo com o que consta nos autos, os policiais militares realizaram a prisão em flagrante de Marcos Recalde Beckamann e este teria lhes informado que adquiriu as 8 (oito) porções de maconha que portava na Av. das Palmeiras, n.º 3049, bairro Jardim Imperial. Os agentes, então, se dirigiram para o endereço indicado e, lá, visualizaram a apelante em uma motocicleta Honda Biz, cor prata, de placa NPD-2598, ocasião em que procederam a abordagem e revistaram o veículo, localizando 4 (quatro) porções de maconha e grande quantidade de dinheiro.

Indagada, a apelante confessou que tinha uma arma de fogo na residência, a qual foi localizada enterrada no quintal. A arma se tratava de 01 (uma) pistola semiautomática, marca Taurus, modelo PT100, calibre .40, com numeração de série suprimida, que pertencia à Polícia Judiciária Civil e foi subtraída na cidade de Juína, do grupo GARRA/Regional de Juína. Na ocasião, também foram localizadas 57 (cinquenta e sete) munições do mesmo calibre.

Consta que durante a busca domiciliar, no quarto da acusada, a polícia encontrou outra grande quantidade de dinheiro em espécie, totalizando o montante de R$ 6.737,00 (seis mil e setecentos e trinta e sete reais).

Conforme laudo preliminar, a droga encontrada em poder da ré totalizou massa líquida de 74g (setenta e quatro gramas) de maconha. Periciada, verificou-se que a arma de fogo e as munições eram eficientes para a realização de disparos.

No caso, ao contrário do que quer fazer crer a apelante, a busca pessoal não está calcada em mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes militares de que a apelante poderia estar cometendo algum ilícito. A busca foi motivada em razão da prisão de um indivíduo que apontou a residência da acusada como sendo o local onde teria adquirido as drogas que portava, o que é suficiente para justificar a diligência realizada, que culminou na apreensão de drogas, dinheiro, arma de fogo (que havia sido subtraída da PJC) e munições.

Diante do contexto fático antecedente à diligência, é evidente a comprovação das fundadas suspeitas a justificar a busca pessoal, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244, ambos do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade das provas e das delas derivadas.

A rigor do § 2º do artigo 240 do CPP, “
Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
”.

Prevê, ainda, o artigo 244 do CPP que: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Assim, não se admite a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal quando inexiste mácula na abordagem realizada pelos policiais militares, tendo em conta a presença das fundadas suspeitas exigidas pelo art. 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INTELIGÊNCIA POLICIAL. ATITUDE SUSPEITA DO AGENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
. 3. Em recurso especial, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada se há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido
.” (STJ - AgRg no AREsp: 2093117 SC 2022/0084525-7, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Destaquei

Nesse sentido, trago à colação precedente oriundo desta Câmara Julgadora:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - INOCORRÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade de busca pessoal quando presente fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ilícito.
“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas” (TJMT, APCrim n. 10010734620218110042).”
(N.U 1000056-38.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023) Destaquei

Justificada a busca pessoal, inexiste ilegalidade na busca domiciliar, pois a acusada já se encontrava em estado flagrancial.

A rigor do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Portanto, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, se houver o consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando também será possível efetuar a busca e apreensão, independentemente de mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

Na espécie, as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetuada no domicílio da condenada se deu em razão da existência de fundadas razões de que naquele local estaria ocorrendo o delito de tráfico de drogas, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição.

Portanto, é legítimo o ingresso dos agentes castrenses no domicílio da apelante, sem mandado judicial, pois amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, no sentido de que naquele endereço estaria ocorrendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a indicar situação de flagrante delito.

Oportuno registrar que
"[...] Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).”
(STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

De se ver, então, que havia fundadas razões de que na residência da acusada estaria ocorrendo o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, estando presentes, pois, o requisito exigido pelo art. 240, § 2º do Código de Processo Penal para a busca domiciliar.

A propósito, a jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos
, in verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

Assim, a alegação de violação a preceitos constitucionais e legais é totalmente descabida.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Steffany Aguiar de Souza

imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, 16, §1°, IV, da Lei n.º 10.826/03 e 180,
caput,
do Código Penal, nos seguintes termos:

“
FATO 01:

Consta, que no dia 24 de agosto de 2020, por volta das 21h00, na residência localizada na rua 11, quadra 06, lote 14, bairro Vila Juliana, em Sinop/MT, a denunciada
STEFFANY AGUIAR DE SOUZA
forneceu, trouxe consigo e tinha em depósito, para fins de comercialização, 04 (quatro) porções fracionadas com massa líquida total de 74g (setenta e quatro gramas) de substância entorpecente denominada Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO 02:

Consta também que nas mesmas circunstâncias acima descritas a denunciada
STEFFANY AGUIAR DE SOUZA
possuía arma de fogo com numeração raspada e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

FATO 03:

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias acima dispostas, a denunciada
STEFFANY AGUIAR DE SOUZA
ocultou em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:

Apurou-se que, na data dos fatos, policiais militares realizaram a prisão em flagrante de
MARCOS RECALDE BECKAMANN,
boletim de ocorrência n° 2020.27572, o qual informou aos policiais o local onde teria adquirido as 08 (oito) porções de maconha. O flagranteado citou o endereço localizado na avenida das Palmeiras, n° 3049, bairro Jardim imperial.

Diante de tais informações, os militares se deslocaram à localidade, oportunidade em que visualizaram a imputada
STEFFANY
em uma motocicleta modelo Biz, cor Prata, Placa NPD-2598.

Ao ser realizada a abordagem e revista na motocicleta, foram localizadas 04 (quatro) porções de maconha, além de uma grande quantidade de dinheiro. Entrevistada, a imputada confessou ter uma arma de fogo em sua moradia.

Na residência da acusada havia, enterrado no quintal, 01 (uma) pistola semiautomática, marca Taurus, modelo PT100, calibre .40, com numeração de série suprimida e 57 (cinquenta e sete) munições do mesmo calibre. Esta arma de fogo que a imputada ocultava pertencia à Polícia Judiciária Civil e fora subtraída na cidade de Juína, do grupo GARRA/Regional de Juína. No quarto dela foi localizada outra grande quantia em dinheiro, totalizando R$ 6.737,00 (sete mil e setecentos e trinta e sete reais).

Conforme laudo preliminar, a droga encontrada em poder da denunciada totalizou massa líquida de 74g (setenta e quatro gramas) de maconha.

Periciada, verificou-se que a arma de fogo e as munições eram eficientes para a realização de disparos. (...).”
(id. 226147673)

Após regular tramitação do processo, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou a apelante à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, 16, §1°, IV, da Lei n.º 10.826/03 e 180,
caput
, do Código Penal.

A defesa pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06), alegando que não há provas suficientes acerca da traficância.

No entanto, o pleito não merece acolhida, adianta-se.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 226147665 – Pág. 3), Boletim de Ocorrência (id.

226147665 – Pág. 4/6), Termo de Exibição e Apreensão (id. 226147665 - Pág. 27), Laudo de Constatação preliminar e definitivo (id. 226147665 - Pág. 38/39 e226147679), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em juízo, a apelante negou a prática da traficância, afirmando ser uma mera usuária de entorpecentes. Disse que possuía apenas 4 (quatro) porções e que havia comprado o entorpecente para o seu consumo próprio naquele mesmo dia. Afirmou não conhecer Marcos Recalde Beckamann, que foi preso com drogas e teria indicado o seu endereço aos policiais militares como sendo o local onde adquiriu os entorpecentes. Em relação ao dinheiro, disse que estava juntando para pagar o débito de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) da motocicleta.

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares Thiago Catelan de Souza, Flávio Gonçalves da Silva e Daniel Sidnei Cordeiro confirmaram a apreensão das drogas, relatando as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante da ré, as quais não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas.

Por oportuno, confira-se os depoimentos dos referidos agentes castrenses, conforme transcrição constante na sentença de id. 226148183, os quais encontram-se disponíveis nas mídias digitais acostadas à id. 226148171.

"(...) no dia da ocorrência, estavam fazendo rondas no bairro Cidade de Deus, quando fizeram a abordagem de um rapaz que afirmou ter pego os entorpecentes que tinha consigo com uma moça, na Avenida das Palmeiras. Chegando lá, encontraram a referida moça em uma moto, momento em que foi feita abordagem e busca pessoal na mesma. Disse que foram encontrados em sua posse entorpecentes e uma quantia em dinheiro, momento em que a ré confessou ter em sua residência uma arma de fogo enterrada. Relatou que no momento da abordagem a ré negou ter vendido as drogas ao rapaz abordado, o qual informou a polícia, inclusive, que a ré era responsável por “recolher o produto do tráfico de todas as biqueiras da cidade”. Afirmou que não se lembrava quanto dinheiro foi apreendido, mas que era uma quantia grande. Disse que a arma de fogo era calibre .40 e fora roubada de uma operação da polícia ocorrida tempos atrás. Relatou que, no momento da abordagem, a ré confessou a posse da arma, pois “o namorado mandou ela guardar em casa”. Relata que a ré foi abordada em via pública, enquanto em cima de uma moto de cor prata, quando estava saindo do portão de sua residência, pois tinham o endereço correto da casa. (...)”.
(PM Thiago Catelan de Souza)

"(...) que na época trabalhavam muito com informações relatadas à polícia, e que na abordagem do rapaz mencionado, este indicou o endereço em que tinha comprado os entorpecentes encontrados em sua posse, que seriam de uma tal de “Steffany”, passando as características da ré, da sua motocicleta e da sua casa, inclusive seu endereço. Em tal abordagem, foi encontrado em sua posse uma quantia de entorpecentes de substância análoga a maconha e uma grande quantidade de dinheiro trocado. Quando indagada se havia alguma irregularidade a mais, a ré confessou ter uma arma de fogo em sua residência, a qual foi encontrada e apreendida. Disse que não conhecia a acusada previamente à ocorrência, e que, no momento da abordagem a ré negou a prática de traficância. Disse que desconversou quando indagada de quem seria a droga, e que, quando indagada a respeito do porque foi denunciada pelo rapaz, esta se mostrou incomodada por ter sido denunciada por este, mostrando que havia, entre eles, um laço de confiança. Não se recorda se foi encontrado dinheiro da casa da ré (...)” (...).”
(PM Flávio Gonçalves da Silva)

"(...) que não se lembra muito da ocorrência, mas se recorda que o rapaz responsável pela denúncia indicou, especificamente, a ré pelo nome e forneceu o endereço da residência, tendo levado a guarnição até a casa da ré, inclusive tendo ido junto com a guarnição. Disse que a ré estava para o lado de dentro da casa, e que se lembra da motocicleta, não se recordando se ela estava na moto ou dentro de casa. Disse que o rapaz Marcos, denunciante, ficou dentro da viatura, e que os outros policiais voltaram com os objetos apreendidos. Não conhecia a ré previamente à ocorrência. Não se recorda se os outros policiais já conheciam a ré. Disse que a ré não declarou nada a respeito da posse das drogas ou da arma, não sabendo dizer se, dentro da residência, a ré confessou algo aos policiais. Quanto a arma encontrada na casa da ré, disse que estava com a numeração raspada, e que posteriormente foi descoberto que a arma fora retirada da polícia militar de Juína. (...)”.
(PM Daniel Sidnei Cordeiro)

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela apreensão da droga e pela prisão em flagrante da acusada, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, inexiste nos autos provas de que os agentes castrenses fossem desafeto ou quisessem, de alguma forma, prejudicar a ré,

Impende consignar que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora a acusada tenha negado o fim de mercancia, fato é que as provas amealhadas aos autos, notadamente a apreensão de drogas e grande quantidade de dinheiro em espécie, após a prisão de um indivíduo que declarou ter comprada drogas com a apelante em sua residência, caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

O § 2º do art. 28 da Lei de Tóxicos preceitua que a análise da destinação da droga deve atender “à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, e a situação relatada no caso em tela, como demonstrado, não deixa dúvidas de que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao comércio, especialmente pelas circunstâncias da apreensão da droga e de grande quantidade de dinheiro, o qual a apelante não indicou a procedência.

De outra feita, ainda que fosse o seu ônus, a apelante não trouxe aos autos nenhuma prova hábil a amparar a alegação de que é uma mera usuária de drogas, de modo que não há como conferir veracidade às suas afirmações, especialmente no caso concreto, onde o conjunto probatório é idôneo a amparar o decreto condenatório pela prático do crime de tráfico de drogas.

Registre-se que
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Demais disso, conquanto a apelante tenha afirmado em juízo que o dinheiro apreendido seria destinado ao pagamento do débito remanescente da sua motocicleta, fato é que, na mesma ocasião, declarou não se lembrar com quem fez o negócio de compra e venda do veículo. Afirmou, ainda, que não teve mais contato com a pessoa lhe vendeu a moto.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024